Tribunal: TJSP
Processo: 1573997-22.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Município de Guarulhos – Abandono da causa – Inocorrência – Abandono da causa somente pode ser reconhecido após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias – Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC – Ausência de intimação – Extinção por abandono afastada – Prosseguimento do feito –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Município de Guarulhos – Abandono da causa – Inocorrência – Abandono da causa somente pode ser reconhecido após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias – Inteligência do art. 485, § 1o, do CPC – Ausência de intimação – Extinção por abandono afastada – Prosseguimento do feito – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada – Recurso provido.